Tribunal: TJES
Processo: 5011052-40.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011052-40.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: REGINALDO LUIZ DAVEL
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011052-40.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: REGINALDO LUIZ DAVEL
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011052-40.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/07/2023

REQTE.: REGINALDO LUIZ DAVEL

REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
REGINALDO LUIZ DAVEL,
em face de sentença penal que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, última parte c/c art. 14, II do CP, à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta o requerente a necessidade de desclassificação para o art. 157, 3º, primeira parte (lesão corporal), eis que o revisionando não quis matar a vítima.

Por fim, busca a redução da pena imposta.

Em parecer ministerial, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento da presente revisional.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

DESEMBARGADOR

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutor Vinícius, o senhor tem a palavra pelo tempo regulamentar de 15 (quinze) minutos.

*

O SR. ADVOGADO VINICIUS PEREIRA GUASTTI :-

Obrigado, Senhor Presidente.

Gostaria de cumprimentar, primeiramente, Vossa Excelência.

Cumprimento os demais Desembargadores na pessoa do Relator da minha revisão criminal, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Pretendo ser bem breve na minha sustentação, pois já ficou bem detalhado o que se requer na peça inicial.

Excelências, cuida-se de revisão criminal contra a sentença que condenou o revisionando ao art. 157, § 3º, com a redação dada pela Lei nº 9.426/96.

A sentença entendeu, o magistrado de origem, a uma pena de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses.

Estamos propondo essa revisão criminal nos termos do art. 621, inciso I, pois este advogado entende que a sentença é contrária ao texto expresso da lei e também à evidência dos autos.

Conforme bem detalhado aqui na inicial, a gente não visa desconstituir a sentença condenatória, e sim trazer uma readequação à capitulação jurídica que foi trazida, fazendo constar a modalidade que tem pelo resultado lesão corporal e não morte, que é do latrocínio.

Não pretendemos aqui, nesse caso, aplicar o preceito secundário do artigo justamente só pela vítima ter sofrido lesões corporais, e sim pelo fato de, nos autos, não existir comprovação sobre o
animus
n
ecandi
, a vontade de matar do revisionando, quando da prática criminosa.

Cheguei a fazer um cotejo analítico na revisão criminal sobre a circunstância do fato e do acórdão também vergastado à época. E a gente consegue comprovar que realmente não houve dolo de matar na conduta do revisionando para aplicação da modalidade do latrocínio consumado, que é a parte final que a gente falava.

Foi feito recurso de apelação, à época, pela defesa constituída do revisionando, e o Desembargador Relator entendeu por manter a vergastada sentença, nos mesmos termos que o Juiz de Piso tinha proferido ela.

Tem duas questões aqui que impugnei na revisão criminal, que foi pelo fato do desembargador ter mencionado, à época, quando proferiu o acórdão, dois trechos do depoimento da vítima que sequer ela disse, fazendo constar que realmente houve o dolo de matar por parte do revisionando, quando no caso não tinha ocorrido.

E segundo, tinha sido também avocado dois entendimentos do STJ, que eles não guardavam relação com o caso em análise, porque um é sobre uma troca de tiros com a polícia, que realmente ficou comprovado a vontade daquele agente em, eventualmente, matar os policiais, e o outro julgado diz respeito a uma situação que teve agressões severas, tapa, chute na vítima, ameaça, além de amarração.

O autor do crime, nesse específico julgado, chegou a amarrar as vítimas, então ele estava na intenção de fazer ocorrer o crime mesmo.

No caso do revisionando, não ocorreu isso. O revisionando apenas já conhecia a vítima, entrou dentro do carro da vítima e seu comparsa teria anunciado o assalto.

Ficou comprovado também, no interrogatório do revisionando, que esse tinha combinado previamente também esse assalto com seu comparsa. Então, a vítima não conseguiu dizer se realmente o revisionando queria matar ele ou não, e o revisionando também confirmou que não queria, que queria apenas praticar o roubo.

Dessa forma, levando em consideração todas as provas que foram produzidas em juízo, a defesa pede que seja alterada a capitulação jurídica, atribuída na sentença, pelo fato de não ter existido o dolo de matar.

Sabemos que existe até uma súmula que trata a respeito desse fato, fala que o agente responderá mesmo assim, mas nesse caso específico a gente tem que analisar se realmente houve o dolo e ficou comprovado nos autos que não houve dolo de matar a vítima.

Então, se for acolhida a pretensão, o que a gente espera é que seja conduzida a dosimetria da pena nos mesmos termos e fundamentos da sentença vergastada, para que torne a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.

Gostaria de agradecer e devolvo a palavra ao presidente.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre Advogado que fez uso da Tribuna.

Com a palavra o Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, como sempre procedo, em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos para análise detalhada de todos os argumentos produzidos a partir da Tribuna.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não, Desembargador Pedro, então, o julgamento fica suspenso em face do pedido de vista de Vossa Excelência.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 09/10/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
REGINALDO LUIZ DAVEL,
em face de sentença penal que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, última parte c/c art. 14, II do CP, à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Sustenta o requerente a necessidade de desclassificação para o art. 157, 3º, primeira parte (lesão corporal), eis que o revisionando não quis matar a vítima.

Ainda, requer a redução da pena imposta ao requerente.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, a reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Salienta-se, inclusive, que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte, sustentando as mesas teses, cujo provimento foi negado, à unanimidade de votos pela Primeira Câmara Criminal.

Importante explicitar que, o conjunto probatório foi integralmente produzido respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, tendo sido atestada a autoria e materialidade dos fatos.

Dos autos restou inconteste que o requerente abordou a vítima, afirmando que iria subtrair seu veículo, e ao reagir à prática criminosa de Reginaldo foi alvejada por disparos de arma de fogo.

Por conseguinte, ao contrário do que sustenta a defesa, restou inconteste que o requerente quis efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, com o intuito de ceifar-lhe a vida, em razão desta ter arremessado o carro numa ribanceira, com o intuito de desvencilhar-se da empreitada criminosa perpetrada por Reginaldo.

Do mesmo modo, não vejo motivos para modificar a dosimetria imposta ao requerente, eis que a mesma foi devidamente fundamentada, tendo sido observado o disposto no art. 59 e 68 do CP.

Portanto, nota-se que fica patente que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO RECURSO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. "Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
( AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 2. O fato de corréus terem sido beneficiados pelo "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) não implica necessária extensão a todos os envolvidos no fato delitivo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 5735 DF 2022/0100563-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Pedro Valls Feu Rosa

DESEMBARGADOR

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

D E C I S Ã O

À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011052-40.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: REGINALDO LUIZ DAVEL
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
REGINALDO LUIZ DAVEL,
em face de sentença penal que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, última parte c/c art. 14, II do CP, à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Sustenta o requerente a necessidade de desclassificação para o art. 157, 3º, primeira parte (lesão corporal), eis que o revisionando não quis matar a vítima.

Ainda, requer a redução da pena imposta ao requerente.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, a reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Salienta-se, inclusive, que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte, sustentando as mesas teses, cujo provimento foi negado, à unanimidade de votos pela Primeira Câmara Criminal.

Importante explicitar que, o conjunto probatório foi integralmente produzido respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, tendo sido atestada a autoria e materialidade dos fatos.

Dos autos restou inconteste que o requerente abordou a vítima, afirmando que iria subtrair seu veículo, e ao reagir à prática criminosa de Reginaldo foi alvejada por disparos de arma de fogo.

Por conseguinte, ao contrário do que sustenta a defesa, restou inconteste que o requerente quis efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, com o intuito de ceifar-lhe a vida, em razão desta ter arremessado o carro numa ribanceira, com o intuito de desvencilhar-se da empreitada criminosa perpetrada por Reginaldo.

Do mesmo modo, não vejo motivos para modificar a dosimetria imposta ao requerente, eis que a mesma foi devidamente fundamentada, tendo sido observado o disposto no art. 59 e 68 do CP.

Portanto, nota-se que fica patente que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO RECURSO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. "Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
( AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 2. O fato de corréus terem sido beneficiados pelo "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) não implica necessária extensão a todos os envolvidos no fato delitivo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 5735 DF 2022/0100563-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
Acompanho o E. Relator para julgar improcedente o pedido revisional.